Tribunal: TJDFT
Processo: 0742068-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXCLUSÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CRITÉRIO DA LEGALIDADE.
1. CPC 85, § 2o: incide, ainda quando se trate de valor elevado, inconfundível com inestimável (§ 8o).
2. Honorários de sucumbência fixados com base no CPC 85, §2o, sobre o valor da causa.